Tribunal: TJPA
Processo: 0022873-61.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CONTRAVENÃÃO PENAL. PERTURBAÃÃO DA TRANQUILIDADE. PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÃNCIA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â Mantem-se a condenaÃ§Ã£o do apelante pela ContravenÃ§Ã£o Penal no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar, quando as declaraÃ§Ãμes das ofendidas, bem como pela prÃ3pria confissÃ£o do acusado na fase instrutÃ3ria, sÃ£o harmÃ ́nicas em demonstrar a ocorrÃªncia da perturbaÃ§Ã£o da tranquilidade, nos termos do art. 65 da Lei de ContravenÃ§Ãμes Penais.2 â Restando claro do conjunto probatÃ3rio o animus do apelante de perturbar a tranquilidade das vÃtimas de forma intencional, ao contrÃ¡rio do que tenta fazer crer a defesa, incontestes a ocorrÃªncia do dolo especÃfico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, necessÃ¡rios Ã caracterizaÃ§Ã£o da contravenÃ§Ã£o penal em questÃ£o. 3 â Verifica-se que, nÃ£o hÃ¡ como ser acolhido o pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pÃ¡trio, nÃ£o cabe a aplicaÃ§Ã£o do referido princÃpio aos feitos ocorridos no Ã¢mbito da violÃªncia domÃ©stica, pois o bem jurÃdico tutelado Ã© preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0022873-61.2018.8.14.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - MULHER DE BELÉM)
APELANTE: PAULO SEIXAS DE SOUZA (Def. Púb. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mantem-se a condenação do apelante pela Contravenção Penal no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações das ofendidas, bem como pela própria confissão do acusado na fase instrutória, são harmônicas em demonstrar a ocorrência da perturbação da tranquilidade, nos termos do art. 65 da Lei de Contravenções Penais.
2 - Restando claro do conjunto probatório o
animus
do apelante de perturbar a tranquilidade das vítimas de forma intencional, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, incontestes a ocorrência do dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão.
3 - Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 24ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
PAULO SEIXAS DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar - Mulher de Belém, que o condenou pelo delito definido no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 61, II, alínea ¿f¿, do CPB, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 15 (quinze) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução.

Consta dos autos, que no dia 06/06/2017, por volta das 10h30min, em particular, Passagem Santo Afonso, nº. 17, Rodovia Arthur Bernardes, nesta cidade, as Sras. ANDREA SEIXAS DE SOUZA e NADIA SEIXAS DE SOUZA, tiveram a sua tranquilidade perturbada pelo irmão, ora acusado.

As ofendidas relataram que o acusado é muito agressivo e constantemente chega em casa alcoolizado proferindo difamações e injúrias com palavras de baixo calão contra as irmãs, chamando-as de ¿putas¿, ¿fodidas¿, dentre outras ofensas morais.

Consta ainda, que a ofendida Nádia Seixas de Souza, leciona para crianças em sua residência e já perdeu alunos, por causa da conduta do acusado. E, que precisam ficar trancadas para que o acusado não perceba a presença delas, pois quando ele sabe que elas estão em casa, o acusado começa a apertar a campainha, bater na parta para ofendê-las.

Por tais motivos, as ofendidas compareceram na DEAM para registrar o ocorrido perante autoridade policial, pois sentem-se perturbadas em sua tranquilidade.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 18/19v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando em suas razões (fls. 20/22), a absolvição do acusado por ausência de dolo específico ou pelo princípio da bagatela.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 25/27).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se (fls. 32/34v) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/07/2020.

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente alegando, a
atipicidade da contravenção, em razão da ausência de dolo específico
.

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Inicialmente vale a pena transcrever o art. 65 da Lei de Contravenções Penal (Decreto-Lei 3.688, de 03/10/1941):
Art. 65 - Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável:
Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil reis a dois contos de réis.

Ressalta-se que a contravenção de perturbação da tranquilidade perfaz a conduta na qual alguém, atinge ou abala alguém, de forma proposital.

Em que pese os argumentos defensivo a existência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade restou devidamente comprovada, não só pela fase do Inquérito Policial (fls. 02/19 do IPL em anexo) bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

A vítima Nádia Seixas de Souza, afirmou em juízo (fl. 17-mídia), ¿que o fato é verdadeiro; que as agressões não aconteceu só no dia do ocorrido, mas há cinco anos atrás, e nesse dia resolveu ir à delegacia; que o acusado é uma ótima pessoa, mas quando bebe começa a xingar; que ela dava aula particular em casa e ele ficava perturbando para querer entrar e ela tinha que se trancar com os alunos para poder dar aula; toda vez que ele chegava embriagado ela tinha que ficar trancada em casa para ele ver que não tinha ninguém para não perturbar...¿

Na mesma toada, a vítima Andreia Seixas de Souza, (fl. 17-mídia) afirmou ¿que o fato é verdadeiro; que o acusado tem um problema alcoólico; que quando sai bebe muito e quando volta ai fala palavras obscenas; que a depoente tem um cachorro em casa, e ele disse que ela fica com o cachorro; diz que todas em casa são putas; que o acusado falava em tom bem alto e que todo mundo ouvia a perturbação de sua tranquilidade dentro da residência...¿.

Por fim, o próprio acusado (fl. 17-mídia),
¿afirmou como verdadeira a acusação de perturbação da tranquilidade a ele imputada¿
.

Como se vê, diante das provas colhidas durante a instrução processual, há perfeita consonância entre os termos da denúncia, como sido hábil em desvendar o acusado como autor da contravenção penal de as palavras da vítima são firmes, coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição do fato e corroboradas pelas declarações do acusado, evidenciando o
animus
de perturbar a tranquilidade das vítimas de forma intencional.

Assim, restou claro nos autos a configuração do dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão.

Como bem afirmou o magistrado a quo,
¿Outrossim, pelo acervo probatório, restou caracterizado o dolo específico do réu em perturbar a tranquilidade das vítimas e que, de fato, a intenção do agente era de perturbá-las, incomodá-las causando inevitável pânico às vítimas. (...). Assim, não há dúvida de que no presente caso, deve-se aplicar o decreto condenatório. (...)¿
.

Nesse sentido colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
PENAL E PROCESSUAL. ART 65 DA LCP E 147, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 65 DA LCP - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a materialidade e a autoria das condutas previstas no art. 147 do CP e no art. 65 da LCP restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos relatos uníssonos das vítimas associados à confissão judicial do acusado, mantém-se hígida a condenação. (TJ-DF - APR: 20140110662389, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: 119).

Bem como do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia:
APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE INFRATOR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 65, DA LCP. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INEXISTIR PROVA CONTUNDENTE, APTA A EMBASAR UMA CONDENAÇÃO, E DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE AS INTIMIDAÇÕES DO ACUSADO, AMEAÇANDO A VÍTIMA, FORAM SÉRIAS, NELA INFUNDINDO VERDADEIRO RECEIO DE QUE VIRIA A SOFRER MAL INJUSTO E GRAVE. A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 65 DA LCP FOI PROVADA PELO TEOR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA OFENDIDA E PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA PELO ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA AFASTAR O DOLO NA CONDUTA DO APELANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00008979720148050268, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 30/11/2017)

Dessa forma, ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, restando bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

No que tange ao
pleito de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância
, é cediço que tal princípio exige a inexpressividade ou nocividade mínima da conduta do agente, o que não se coaduna com as condutas de que trata o caso em questão, cujas normas preveem punições mais severas.

Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da insignificância ao caso, na medida em que, conforme entendimento pátrio, não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido colaciono julgado do S.T.J.:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.
2. Agravo regimental não provido.
(AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus temos.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

R F